Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706758-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLEISON MIRANDA SANTOS REU: EVILANA FIGUEREDO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por GLEISON MIRANDA SANTOS objetivando a desconstituição do acórdão transitado em julgado nos autos da Ação Declaratória no 0705617-90.2021.8.07.0001, que determinou a rescisão contratual por culpa do ora autor, com o retorno das partes ao status quo ante e a reintegração do imóvel à ora ré. Indeferida a gratuidade de justiça em decisão de ID 44152686. O autor peticionou no ID 44320767 requerendo a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que, antes da contestação e da prolação da sentença, o autor pode desistir da ação, independente da anuência do réu, o que se amolda à hipótese dos autos. Vejamos: Art. 485. § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, nos termos do artigo 485, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil, extinguindo o feito nos moldes do art. 485, VIII, também do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de março de 2023 13:14:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador